Tribunal: TJMT
Processo: 1015006-94.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015006-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOELSON DASSI - CPF: 435.984.470-00 (APELANTE), LETICIA DASSI - CPF: 034.431.181-35 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS - CPF: 010.156.052-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANOS MORAIS - FATURA EXORBITANTE – RECLAMAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – IRREGULARIDADES RECORRENTES – MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

I - Inexiste cerceamento de defesa quando os documentos carreados aos autos refletem grau de segurança considerável para o julgamento da lide.

II - Havendo provas da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito seguida da suspensão dos serviços de telefonia, sustentada por cobrança indevida, cabe à requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na legalidade dos supostos débitos cobrados.

III - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

IV - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apelada e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor/apelante, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional para os fins desejados.

V - A repetição do indébito em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOELSON DASSI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais, de n. 1015006-94.2018, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante fala em cerceamento de defesa, por entender que a decisão recorrida deixou de analisar seu pedido de produção de provas (inversão do ônus da prova), pelas quais pretendia demonstrar os diversos erros cometidos e reconhecidos pela apelada acerca da emissão de faturas exorbitantes.

Fala em premissa equivocada da decisão, máxime quando afirmou que o autor desconhece a contratação, bem como que houve prestação de serviços excedentes ao contratado.

Aduz que a decisão é contraditória, ao passo em que entende que a fatura contestada (R$ 1.657,77) é devida e, ao mesmo tempo, reconhece que as demais faturas (também exorbitantes), emitidas anteriormente, se tratavam de erros recorrentes.

Alega que as faturas anteriores, mesmo depois de revistas, foram emitidas em valor superior ao plano contratado, dessa forma pugna pela repetição do indébito/restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 539,87).

Afirma que o fato de ter o serviço de telefonia suspenso, assim como, o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos no valor atualizado de R$ 2.991,60 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), é o bastante para condenar a apelada a indenizá-lo pelos danos de ordem extrapatrimoniais experimentados.

Ao final, pugna também pela condenação da apelada na obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da linha telefônica de n. (66) 99985-7600 para fins de portabilidade, ou, em caso de indisponibilidade técnica, que a requerida seja condenada ao pagamento do valor correspondente a um salário mínimo, em razão da perda do número e do direito à portabilidade.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 47463140.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese
,
o apelante busca a nulidade da sentença por entender que houve cerceamento de defesa, uma vez que requereu tempestivamente a realização de audiência de instrução para produção de provas, contudo, o magistrado singular, julgou antecipadamente a lide, negando procedência à pretensão autoral.

Pois bem, em que pese o apelante insista que a realização de audiência de instrução é essencial para o desfecho da lide, razão não lhe assiste. Explico.

Da análise minuciosa do acervo processual, constata-se que os documentos carreados ao processo (Contrato de Serviços de Telefonia, Faturas emitidas pela Operadora de Telefonia e Protocolos de contestações) conferem grau de segurança considerável para o julgamento da lide, razão pela qual, é desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, cabe ao ente público investido de jurisdição analisar/julgar a lide com base nas provas carreadas aos autos, estando a decisão de primeiro grau agasalhada pelo princípio do livre convencimento motivado do Magistrado.

Somente para constar, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 333 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 130, 131, 437 E 438 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre afronta ao art. 535 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, o qual apreciou a lide e declinou os fundamentos fáticos e jurídicos que nortearam as suas conclusões.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Não há falar em violação aos arts. 130, 131, 437 e 438 do Código de Processo Civil. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 476.371/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Logo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais, em face da Telefônica Brasil S/A, em razão da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito seguida de suspensão da prestação de serviço de telefonia, por cobrança de fatura que entende ser indevida.

Narrou que é cliente da requerida desde o ano de 1999, por meio do terminal móvel de linha n. (66) 99985-7600.

Disse que, desde que mudou da cidade de Sorriso/MT para a zona rural de Itanhangá/MT vive um verdadeiro tormento para manter a mencionada linha, uma vez que passou a receber corriqueiramente faturas exorbitantes.

Falou que em um período de 04 anos (junho/2013 a julho/2017) contestou mais de 39 (trinta e nove) faturas que foram emitidas com valores muito superiores ao plano contratado; colacionou anotação de diversos números de protocolos referentes às mencionadas reclamações realizadas. (ID. 47463082).

Destacou que todas as contestações realizadas ao longo dos 04 (quatro) anos foram deferidas/aceitas, resultando no cancelamento das cobranças e emissão de novas faturas para pagamento, com exceção da última referente ao mês julho de 2017, no valor de R$ 1.657,77 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) que deu azo ao ajuizamento da ação.

Relatou que as faturas do ano de 2013, cujo plano contratado era de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) chegava cobrança indevida em torno de R$ 200,00 a R$ 300,00 reais/mês, tendo que reservar um dia de trabalho para contestar junto a operadora.

Falou que no ano de 2014, quando o valor do contrato subiu para R$ 72,00 (setenta e dois reais) as cobranças também subiram indevidamente, alcançando a casa dos R$ 400,00 – R$ 500,00 e até R$ 1.250,00 reais/mês a mais do que a dívida efetiva; sendo necessário parar o seu labor por meio período para solucionar o problema.

Disse que no ano de 2015, quando o valor do plano era de R$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos) chegou a ter cobranças indevidas de até R$ 2.500,00 reais/mês a mais que devido, fora outras inúmeras faturas nos valores de R$ 800,00, R$ 900,00 e até R$ 1.000,00 reais a mais por mês.

Salienta que por várias vezes as cobranças ilegais só cessavam mediante intervenção da ANATEL.

Afirmou que em 2016, quando o valor do plano passou para R$ 83,17 (oitenta e três reais e dezessete centavos), chegou a receber fatura no valor de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais) a mais que o devido, sendo necessárias cinco contestações para solucionar a questão, ocasião em que foi informado que o problema deveria estar ocorrendo devido ao plano contratado e a tecnologia do aparelho celular estarem defasados.

Assim, adquiriu um aparelho moderno e contratou novo plano pós-pago, no valor de R$ 124,99 (cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), contudo, os problemas continuaram.

Disse que em 2017, com o plano já no valor de R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) recebeu no mês de julho fatura no
quantum
de R$ 1.657,77 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), cuja qual foi contestada por duas vezes, porém, sem resposta.

Falou que, para sua surpresa, em agosto de 2017, mesmo com a fatura do mês de julho contestada, a requerida efetuou o corte da linha.

Relatou que, mesmo com os serviços suspensos, recebeu faturas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de R$ 533,43 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), sendo esta última referente a cinco dias de uso antes da suspensão.

Disse que além da suspensão dos serviços de telefonia, teve seu nome inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito a pedido da operadora de telefonia, em razão dos débitos discutidos nos autos no valor atualizado de R$ 2.991,60 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos). (ID. 47463087)

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser restituído em dobro pelos valores pagos indevidamente; ser indenizado pelos danos de ordem moral suportados, e ainda, ter restabelecido os serviços da linha telefônica de n. (66) 99985-7600, para fins de portabilidade.

Em sua defesa, a empresa de telefonia rechaçou os argumentos apresentados pelo requerente, alegando que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar pena pecuniária pelos supostos danos de ordem moral experimentados.

Falou que a suspensão dos serviços e a negativação eram legítimas, uma vez que o requerente deixou de dar cumprimento à contraprestação/pagamento dos serviços ofertados, disponibilizados e utilizados.

Posto isso, pugnou pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que o autor requereu a realização de audiência de instrução e a requerida se manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante insiste na condenação da operadora de telefonia à repetição do indébito, à pena pecuniária pelos danos de ordens extrapatrimoniais suportados, bem como, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica de n. (66) 99985-7600, ou, em caso de indisponibilidade técnica, que a requerida seja condenada ao pagamento do valor correspondente a um salário mínimo, em razão da perda do número.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que resta incontroverso que, mesmo com a fatura do mês de julho/2017 pendente de análise de reclamação, houve a suspensão dos serviços de telefonia, bem como, o apontamento do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.
(Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia Telefônica Brasil S/A (id. 47463087), sustentando que o débito originador da inscrição é indevido, uma vez que é muito superior ao valor do plano contratado e encontra-se com duas reclamações pendentes de análise pela requerida.

Nesse passo, cumpria à apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na legalidade dos supostos débitos cobrados, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a operadora de telefonia não comprovou que o requerente utilizou de serviços além do contratado, pois, da análise do Instrumento de Contrato trazido à baila pelos litigantes, foi possível constatar que o consumidor teria direito à ligação ilimitada para mesma operadora - de vivo para vivo – para qualquer lugar do Brasil, como ocorreu no caso concreto. (ID’s. 47463087 e 47463116)

No mais, cumpre destacar que a apelada sequer contestou de modo específico os fatos alegados pelo requerente, mormente as diversas reclamações acerca da emissão de faturas exorbitantes e posteriormente readequadas.

Pelo contrário, trouxe cópia de telas sistêmicas, pelas quais demonstram que os valores pagos pelo requerente, embora superiores ao plano contratado, eram muito inferiores ao inicialmente cobrado, o que permite concluir ser recorrente a prática abusiva da recorrida. (ID. 47463110)

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (
in re ipsa
) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apelada e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor/apelante, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional para os fins desejados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso.

A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. Considerando as circunstâncias do caso,
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido
.”
(TJMT. Ap 135406/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Continuando, no que diz respeito à repetição do indébito, assiste parcial razão ao apelante.

Isso porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para que ocorra a repetição do indébito em dobro, deve ser comprovado o pagamento dos valores exigidos e, também, a inexistência de engano justificável.

Nesse sentido, disposição expressa do artigo 42 do CDC:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Em suma, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não basta somente a verificação de culpa: é imprescindível que o fornecedor tenha agido de má-fé para que ocorra a devolução em dobro do indébito:

“
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
” (STJ, AgRg no Ag 570214/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJ 28/06/2004)

Na hipótese, apesar de demonstrada a inexigibilidade dos valores pagos após as faturas terem sido readequadas, não houve a efetiva demonstração de má-fé na conduta narrada nos autos. Vale ressaltar que a má-fé não se presume, exigindo-se prova robusta para a sua caracterização no caso concreto.

Sendo assim, merece acolhimento o reclamo para que a restituição do valor pago indevidamente se dê na forma simples, conforme direcionam os precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA-
RESTITUIÇÃO DO VALOR À REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO – FORMA SIMPLES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo a pactuação expressa da capitalização mensal deve ser afastada sua cobrança.
A este respeito, a Súmula 159 do STF preceitua que "cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil" (art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige inconcussa comprovação.
Configurada a sucumbência recíproca, é de rigor o arbitramento dos honorários “pro-rata” (CPC, art. 21, caput), admitindo-se a compensação (Súmula STJ nº 306).
” (TJMT. Ap 112671/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTAS TELEFÔNICAS ADIMPLIDAS – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA RISCO DO NEGÓCIO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A inscrição em cadastros de proteção ao crédito referente à conta telefônica quitada, caracteriza a prática de ato ilícito passível de indenização. Por se tratar de relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para reparação do dano, conforme a teoria do risco-proveito.
Demonstrada a cobrança irregular de serviços a repetição indébito é devida na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, a qual não se presume
.” (TJMT. Ap 135816/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar inexigíveis os débitos discutidos nos autos e, assim, julgar procedente a pretensão inicial para:

a) determinar o refaturamento dos serviços de telefonia efetivamente prestados e utilizados no mês de julho/2017, da linha de n. (66) 99985-7600, nos termos estabelecidos pelo Instrumento de Contrato;

b) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e

c) determinar a devolução dos valores indevidamente pagos e comprovados, de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, e assim, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020